Tribunal: STF
Processo: MS 37141
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Júlio Cesar Araújo Mascarenhas contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, nos autos do AREsp 1.558.863/GO. 
    O impetrante narra o seguinte:
    “O Impetrante fora condenado pela d. Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal da Cidade de Goiânia/GO, em Primeiro Grau a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, por Associação Criminosa e Exploração de Prestigio, sendo ainda infligida a Suspensão do Exercício Profissional da Advocacia por 02 (dois) anos. 
    Inconformado, o Recorrente apelou ao Tribunal local, o qual negou provimento ao recurso de apelação. 
    Em face do improvimento da Apelação, o Impetrante interpôs Recurso Especial, sob a égide do art. 105, inc. III, “a”, da Carta Política, contra a decisão do Tribunal de origem que, como afirmado, ratificou a sentença penal condenatória, antes proferida pelo juízo monocrático. 
    Mencionado Recurso Especial tivera negado seu seguimento. Fundamentou-se que a pretensão do recurso implicava colisão ao preceito contido na Súmula 07 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Súmula 282 deste Excelso Supremo Tribunal Federal. Para aquele Tribunal, o debate, que girava em torno da adequada classificação do tipo penal, implicaria no reexame de fatos, o que não teria guarida pela via recursal eleita. 
    […]
    Em face da negativa de seguimento do Recurso Especial entabulado, o Impetrante interpôs Agravo em Recurso Especial, que fora distribuído para a Autoridade Coatora, tendo sido julgado monocraticamente em data de 19 de setembro do ano de 2019. 
    Da decisão monocrática, houve falha na intimação do Impetrante, o que impediu que o mesmo manejasse Recurso quanto ao indeferimento do AResp. Pois bem, em consulta ao referido DJE onde deveria constar a publicação, obteve-se a seguinte informação: 
    […]
    Em resumo, não fora publicada a intimação da decisão que monocraticamente indeferiu o AResp 0212374- 42.2016.8.09.0175, culminando com o trânsito em julgado do mesmo, prejudicando injustamente o Impetrante. 
    Ciente do erro, este Impetrante manejou Pedido de Reconsideração, Embargos de Declaração e por fim Recurso Extraordinário, sendo todos negados o seguimento, e, por fim, o Colendo Ministro Coator, em decisão referente ao Recurso Extraordinário proferiu a seguinte decisão: […]” (págs. 3-6 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que
    “[r]esta inconcebível em um Estado Democrático de Direito ter o cidadão seu direito tolhido em exercer a Ampla Defesa e o Contraditório, cabendo a esta Corte Suprema, anular todos os atos referentes a ausência de intimação deste Impetrante e determinar a volta do Status Quo Ante, para que possam ser praticados os atos que foram ilegalmente tolhidos.
    […]
    Necessário, portanto, sanar a nulidade que ora se aponta, anulando-se a decisão de Transito em Julgado, para apresentação e apreciação de requerimento defensivo pelo Impetrante em face da Decisão Monocrática do AResp 0212374- 42.2016.8.09.0175” (págs. 7-12 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois as autoridades indicadas como coatoras não se incluem entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    E ainda que superado esse óbice, a impetração não prosperaria.
    Isso porque colhe-se dos autos que o impetrante, ao contrário do que afirma, foi devidamente intimado da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial no Diário de Justiça eletrônico do Superior Tribunal de Justiça do dia 11/9/2019 (documento eletrônico 3). Portanto, legítimo o trânsito em julgado do processo em 17/9/2019. 
    Ainda assim, apresentou mais três manifestações, duas das quais foram devidamente respondidas pelo Ministro João Otávio de Noronha. A última delas foi respondida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos seguintes termos:
    “Não há nada a prover na espécie. 
    A decisão monocrática de fls. 1.682/1.683, proferida pela Presidência desta Corte, não conhecendo do agravo em recurso especial, transitou em julgado no dia 17/9/2019, conforme a certidão de fl. 1.687. 
    Após ter sido o processo baixado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e em expediente avulso no qual a parte postulou fosse cancelado o trânsito em julgado, pedido esse indeferido pela Presidência (fls. 10/11), foi apresentado o presente Recurso Extraordinário (fls. 33/56), tendo como alvo a seguinte decisão de embargos de declaração (fl. 29): 
    Expediente Avulso referente à Petição n. 00168635/2020. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos por JÚLIO CESAR ARAUJO MASCARENHAS à decisão de fl. XXX, que indeferiu seu pedido de reconsideração. 
    É o relatório. Decido. 
    A parte embargante foi intimada da decisão embargada em 18/03/2020 (fl. 12), mas os presentes embargos de declaração somente foram opostos em 24/03/2020 (fls. 15/27). 
    Dessa forma, são inadmissíveis os aclaratórios por serem intempestivos, pois interpostos fora do prazo de 2 dias corridos (arts. 619 e 798 do CPP). 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Em tal contexto, o presente Recurso Extraordinário apresenta-se totalmente descabido, porquanto a transcrita decisão não desafia a via eleita. 
    Além do mais, se considerarmos que a decisão atacada é aquela que não conheceu do agravo em recurso especial, transcrita nas razões recursais (fls. 34/35), também não há viabilidade na súplica, pois, como já expendido, o trânsito em julgado ocorreu há muito. 
    Portanto, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte - a jurisdição foi exaurida, ficando, pois, determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos caso estejam no âmbito do STJ”.
    Dessa forma, mostra-se inviável o cabimento deste mandado de segurança sob a alegação de teratologia de ato jurisdicional após o impetrante ter feito uso de todo o leque de espécies recursais cabíveis previsto no ordenamento processual civil pátrio.
    Não há, desse modo, situação de patente excepcionalidade ou de manifesta teratologia, revelando-se evidente, no caso, o recalcitrante inconformismo do impetrante com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.
    Com efeito, há firme entendimento nesta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em situações excepcionais, cuja singularidade demonstre a teratologia da decisão, seja por abuso de poder, seja por ilegalidade. Tal orientação encontra-se sedimentada na Súmula 267 do STF, assim redigida: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
    Nesse sentido, menciono, entre outros, os seguintes julgados sobre o tema:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETA DESERÇÃO POR FALTA DE RECURSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 31.621/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento.
    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.
    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    No caso em exame, não há situação que autorize o afastamento da Súmula 267 do STF. As circunstâncias evidenciadas nos autos exigem, ao contrário, a sua plena incidência.
    Além disso, a Lei 12.016/2009 textualiza que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado (art. 5°, III). 
    Esse, inclusive, é o entendimento sumulado desta Suprema Corte: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula 268). 
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator